Tribunal: TJDFT
Processo: 0004908-82.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004908-82.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE LOPES RIBEIRO APELADO: SUELIZIO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora